Tribunal: TJMT
Processo: 1003262-21.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003262-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), JOSE TIARAJU RODRIGUES SCHROEDER - CPF: 844.161.571-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL – REGULARIDADE DO PAD – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A absolvição penal por insuficiência de provas não implica, por si só, na nulidade do processo administrativo disciplinar, considerando a independência das instâncias administrativa e penal, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria.

2.
“A demissão da parte agravante foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade, sendo inviável, nessa quadra processual, o deferimento da antecipação da tutela de urgência, a qual demanda a realização de provas”
(N.U 1005505-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ TIARAJU RODRIGUES SCHROEDER
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação anulatória de ato administrativo n. 1039229-38.2023.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o processo administrativo disciplinar contra ele instaurado, por ter supostamente violado os arts. 143, incisos I, II, III e XI, e 159, inciso V, ambos da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, encontra-se eivado de inúmeros vícios.

Argumenta que a penalidade de demissão, aplicada no referido PAD, não encontra amparo em provas, especialmente porque foi absolvido na esfera penal.

Afirma, também, que os membros da comissão processante sempre requereram provas compartilhadas da ação penal que possuía apenas um boletim de ocorrência e a declaração de professores, os quais não confirmaram os atos a ele imputados, mas chegaram a conclusão de que era culpado.

Reforçou, ainda, que na ação penal foi absolvido por falta de provas e, portanto, não tem sentido o fato não ser considerado crime pelo Judiciário, mas permitir que seja aplicada a pena de demissão na instância administrativa.

Pugna pela a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do agravo, para que seja reintegrado ao cargo público.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id. 230507197).

Contrarrazões no Id. 210350177, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 211491653).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ TIARAJU RODRIGUES SCHROEDER
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação anulatória de ato administrativo n. 1039229-38.2023.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Pois bem.

O agravante pleiteia a suspensão dos efeitos de sua demissão do cargo de professor da rede estadual de ensino.

A defesa do agravante funda-se, além da existência de vícios no processo administrativo disciplinar, na absolvição obtida na esfera penal, alegando que ela deveria repercutir na anulação do processo administrativo que culminou em sua demissão. Contudo, é cediço que o ordenamento jurídico brasileiro adota a independência das instâncias administrativa e penal.

Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - POLICIAL MILITAR - EXONERAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - EXCLUSÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS - PENALIDADE - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO.

No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

Se no procedimento administrativo demonstrou-se a prática de crime pelo militar, a pena de exclusão não se mostra desproporcional e em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O ato administrativo que se apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de eficácia, deve ser mantido.

Consoante firme jurisprudência do STJ, as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas, razão pela qual somente há repercussão no processo administrativo, quando a instância penal manifesta-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos
.”
(TJMT Ap 11985/2016, Rel. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

[sem destaque no original]

No caso dos autos, verifica-se que o agravante foi absolvido na esfera penal por insuficiência de provas, o que não se enquadra nas hipóteses que ensejariam a anulação do ato administrativo. Dessa forma, a decisão administrativa que resultou na demissão do agravante não pode ser revista com base exclusivamente nessa absolvição penal.

Verifica-se, outrossim, que o agravante não logrou demonstrar, de forma satisfatória, que o ato administrativo de demissão estava eivado de ilegalidade ou que houve violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ao contrário, os elementos trazidos aos autos evidenciam a legalidade do procedimento adotado pela Administração Pública. Não há, portanto, indícios suficientes de que o agravante tenha direito à anulação do ato administrativo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO COM REINTEGRAÇÃO IMEDIATA AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA A REALIZAÇÃO DE PROVA – VEDAÇÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DECISÃO ANTERIOR MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADO.

A demissão da parte agravante foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade, sendo inviável, nessa quadra processual, o deferimento da antecipação da tutela de urgência, a qual demanda a realização de provas.

Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

Agravo de instrumento não provido.

Agravo interno prejudicado.”
(N.U 1005505-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)
[sem destaque no original]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DEMISSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO PROVIDO.

1 - Ausentes os requisitos autorizadores da concessão de medida liminar em sede de Mandado de Segurança, de modo a se caracterizar a plausibilidade aparente da pretensão aviada, revela-se necessário o seu indeferimento,
já que não restou comprovado qualquer vício no Processo Administrativo Disciplinar apto a ensejar a reintegração do servidor ao cargo por ele anteriormente ocupado
.

2 - Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.”
(N.U 1004953-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)
[sem destaque no original]

Já com relação ao fato de que
a manutenção de sua demissão poderá lhe causar graves prejuízos financeiros, colocando em risco a subsistência de sua família, melhor sorte também não socorre ao agravante.

Isso porque, importa ressaltar que eventuais danos de ordem financeira podem ser compensados posteriormente, caso a ação principal seja julgada procedente, com a consequente reintegração e ressarcimento dos valores devidos.

A partir dessas premissas, a manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024